Tribunal: TJDFT
Processo: 0017498-64.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0017498-64.2015.8.07.0018 RECORRENTE: ELEONORA MARIA BUONGERMINO DE ARAÚJO RECORRIDA: UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO Tendo em vista o despacho de ID 24924068, da eminente Relator, que determinou a republicação da intimação de ID 23315482, revogo a decisão de ID 24090646, e passo a proferir novo juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinários de ID 23293458 e ID 23295015, respectivamente. I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL URBANO IRREGULAR. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. NÃO ATENDIMENTO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA. USO TRANSVERSO DA USUCAPIÃO. REALIDADE FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. INVIABILIDADE. IMISSÃO DA PROPRIETÁRIA NA POSSE DA COISA. 1. Usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade, afigurando-se prescindível o justo título e a boa-fé para fins de usucapião extraordinária (artigo 1238, caput, CPC). 2. Dispensa do justo título e da boa-fé não significa que se deva desconsiderar a função social da propriedade conforme art.5o, XXIII, CF/88. O uso da propriedade deve atender, além dos direitos individuais do proprietário, ao interesse coletivo. Propriedade que não cumpre função social sequer é passível de proteção constitucional. 3. Contagem de prazo para usucapir deve ocorrer a partir da regularização do imóvel, quando esse passou a atender às exigências de ordenação urbana, estando apto a viabilizar cumprimento da função social da propriedade urbana. Em outras palavras, no caso vertente, considerando a data do registro da escritura pública em 24/11/2014 (ID14338419), não há como reconhecer, no caso, a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião porque não preenchido o requisito relativo ao tempo (usucapião ordinária – 10 anos; usucapião extraordinária – 15 anos). 4. Admitir ação de usucapião de gleba de terra particular e irregular, sem matrícula individualizada, pode se mostrar temerário na realidade fundiária do Distrito Federal, ao viabilizar legitimação, por via transversa, de propriedade em áreas não regularizadas. 5. Viável a imissão na posse de imóvel cuja propriedade encontra-se provada por meio de escritura pública registrada em cartório. 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega que a decisão colegiada encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, defendendo o preenchimento de todos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, vez que o empreendimento foi implantado em 1989, tendo desde então a posse mansa, pacífica, contínua, e com ânimo de dono do lote objeto da demanda por mais de 15 anos. Afirma ser possível a aquisição de imóvel particular pela usucapião, ainda que pendente processo de regularização da área, bem como que a desconsideração da legislação de parcelamento do solo urbano (artigos 2o, §§ 1o, 2o e 3o e 3o, ambos da Lei 6.766/1979) e a ausência de prévia regularização registral do parcelamento não configuram óbice à declaração originária da propriedade. Invoca o disposto no IRDR n. 8 do TJDFT, bem como no Resp n. 1.818.564/DF (Tema 1025 do STJ) em abono à sua tese. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso XXIII e 182, §§ 1o e 2o, ambos da Constituição Federal, pugnando para que seja declarada a inaptidão da função social da propriedade como requisito para o reconhecimento da usucapião inserta no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, vez que atendidos os critérios nele estabelecidos quanto ao imóvel usucapiendo. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Maria Eugênia Cabral de Paula Machado, OAB/DF e Manoel Walter Veras Alves Filho, OAB/DF 26.630 (ID 25623613 e ID 25623614). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados Maria Eugênia Cabral de Paula Machado, OAB/DF e Manoel Walter Veras Alves Filho, OAB/DF 26.630 (ID 25623613 e ID 25623614). III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030